Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE LUCROS SOCIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISTRIBUIÇÃO. EMPRESAS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos lucros societários do executado, sócio-administrador de empresas não integrantes da relação processual, sob fundamento de ausência de prova de faturamento e documentos societários. Agravo interno interposto contra indeferimento liminar.
II. Questão em discussão
2. As questões centrais são: (i) se a penhora de lucros de sócio administrador é possível em execução de título extrajudicial; e (ii) se a ausência de atos constitutivos, balancetes e prova de distribuição inviabiliza a medida.
III. Razões de decidir
3. A execução deve atender ao interesse do credor, mas depende de iniciativa probatória mínima, nos termos do art. 797 do CPC.
4. A penhora de lucros societários está prevista no art. 1.026 do Código Civil, desde que demonstrada a lucratividade e a efetiva distribuição de rendimentos ao sócio.
5. Ausente comprovação de que as empresas estejam em atividade ou de que distribuem lucros ao executado, é inviável deferir a medida, sob pena de onerar desproporcionalmente atividade empresarial de terceiros não citados.
6. O ônus de instrução da execução é do credor, cabendo-lhe apresentar elementos mínimos para viabilizar a medida constritiva.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.